Tribunal: TJBA
Processo: 8007454-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007454-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIRIO ALBERTO KOBER - EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
NELSON BELTZAC JUNIOR

APELADO: JONAS DA ROCHA SAMPAIO JUNIOR

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS, VANESSA SUZART DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VENDA DE MOTOR AUTOMOTIVO PARCIAL
(“PEÇA PELADA”).
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
RISCO AO USO DO PRODUTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. NEXO CAUSAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
DEVOLUÇÃO DO PRODUTO COMO CONTRAPARTIDA À RESTITUIÇÃO DO PREÇO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Unirio Alberto Kober – EIRELI – EPP contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Jonas da Rocha Sampaio Júnior, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$21.600,00 a título de danos materiais e R$3.000,00 por danos morais.

A apelante sustenta ausência de falha no dever de informação, culpa exclusiva de terceiro (oficina), violação ao art. 18 do CDC e requer, subsidiariamente, a devolução do motor usado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) verificar se houve falha no dever de informação na venda do motor automotivo parcial;
(ii) definir a existência de nexo causal entre o vício e o dano;
(iii) aferir a configuração e a proporcionalidade do dano moral;
(iv) examinar o direito à restituição condicionada à devolução do bem para evitar enriquecimento sem causa.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). O art. 6º, III, impõe ao fornecedor o dever de informação clara e adequada; o art. 54, § 4º, exige destaque para cláusulas limitativas.

A comercialização de motor “parcial”, sem óleo e sem advertência destacada, caracteriza falha no dever de transparência e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 18, CDC).

A alegação de culpa de terceiro não rompe o nexo causal, pois a causa primária do dano foi a ausência de informação adequada, imputável à fornecedora.

A dispensa da oportunidade de reparo é cabível diante da gravidade do vício e da quebra da confiança entre as partes.

O dano moral é evidente, em virtude da frustração de legítima expectativa, do alto valor do bem e da longa tentativa de solução, sendo necessária a fixação de indenização por danos morais na origem.

A restituição do preço deve ser condicionada à devolução do motor, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC), assegurando o equilíbrio da relação contratual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para condicionar a restituição do preço (R$18.000,00) à devolução do motor pela parte autora, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Honorários recursais majorados em 2% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento:
“1. A venda de motor automotivo em condição parcial, sem informação clara e destacada, configura falha no dever de informação e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.”
“2. O vício grave que inviabiliza o uso imediato do produto dispensa a tentativa de reparo prevista no art. 18 do CDC.”
“3. A restituição do preço pago deve ser condicionada à devolução do produto, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884, CC).”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº 8007454-42.2021.8.05.0001, em que é apelante UNIRIO ALBERTO KOBER - EIRELI - EPP e apelada JONAS DA ROCHA SAMPAIO JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Unirio Alberto Kober – EIRELI – EPP, nos termos do voto da Relatora.

MM21